Tribunal: STF
Processo: Pet 14154
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Pet autônoma e sigilosa, distribuída por prevenção ao INQ 4.920/DF, instruída com cópia integral da Pet 13.526/DF, autuada, por sua vez, a partir de Relatório Conclusivo das diligências realizadas no Registro Especial nº 2024.0103374, no qual se investigou o financiamento, a organização e contratação de transporte rodoviário que levou manifestantes do Estado do Paraná à Brasília/DF.
Em 22/9/2025, a Polícia Federal encaminhou relatório final acerca da investigação sobre as condutas de MIRIAN CRISTINA PIRES BUENO (CPF nº 354.717.191-15), em relação à organização e contratação do ônibus de placa MCZ4364, pertencente à RIO TROPICAL TRANSPORTES CNPJ nº 26.675.546/0001-36 e que saiu de Rio Verde/GO para Brasília/DF, trazendo pessoas para os atos que culminaram na invasão e depredação de prédios dos Três Poderes, em 8/1/2023 (eDocs. 6 e 7).
A autoridade policial concluiu que a investigada “foi responsável rios por organizar o frete do ônibus citado no paragrafo anterior, para ida de pessoas do interior de Goiás pra Brasilia, DF, no contexto do fatídico dia 8 de janeiro de 2023” (eDoc. 7, fl. 60).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de  MIRIAN CRISTINA PIRES BUENO pela prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n.º 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 10)
Determinei o levantamento de sigilo desta Pet 14.154/DF, bem como a notificação da denunciada para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 18).
Em 28/1/2026, o Juízo da  1ª Vara de Rio Verde comunicou que o Oficial de Justiça certificou que “por volta de 17:00 h., dirigi-me à RUA 3 Nº 132 - BAIRRO CAMPESTRE, onde fui recebida pelo Sr. BRENNER PIRES BUENO, que declarou ser filho da Sra. MIRIAN CRISTINA PIRES BUENO, declarou que sua mãe está viajando para o Nordeste, sem data certa para retornar, que atualmente ela mora em um MOTO HOME, não sabendo informar a placa do referido veículo”(eDoc.30).

É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”
De igual maneira, a Lei 8.038/1990 dispõe sobre normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
§ 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.
§ 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.

De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
Diante da informação de que a acusada encontra-se em local incerto e não sabido, DETERMINO a notificação da denunciada MIRIAN CRISTINA PIRES BUENO por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias.
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente